Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLLA CONTADORES E AUDITORES LTDA (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708383-24.2018.8.07.0001 proposto em face de RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA e RIOPAR PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA (agravados/executados), exarada nos seguintes termos (ID 105496632 dos autos de origem): (...) O exequente formula pedido de penhora de percentual dos créditos que serão repassados pelas pessoas jurídicas contratantes dos Serviços da Riopar Fresagem e Reciclagem S/A como contraprestação dos serviços por ela prestados. Possível a penhora de valores a serem pagos à executada como contraprestação aos serviços por ela prestados às pessoas jurídicas indicadas pelo exequente. No entanto, deve ser analisado se estão presentes os requisitos necessários para a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). A penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, tenho como razoável a penhora até o limite de 10% dos créditos que serão repassados pelas pelas operadoras de pagamento à empresa executada, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OS RECEBÍVEIS DA EMPRESA JUNTO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.É possível a penhora sobre recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito, desde que fixado percentual moderado, nos termos do art. 620 , do CPC , viabilizando a continuidade das atividades da entidade. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”(Agravo de Instrumento No 70056496540, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 04/12/2013) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro a penhora de 10% dos créditos que serão repassados pelas pessoas jurídicas indicadas pelo credor como pagamento à empresa executada, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Considerando que os valores serão depositados em Juízo diretamente pelas pessoas jurídicas indicadas pelo credor, deixo de nomear administrador. Ressalto que a penhora recairá sobre 10% dos créditos que seriam repassados à executada deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao processo. Oficie-se à RGS Engenharia S/A e à Infraero (endereços - ID 104478666), para que, no prazo de 30 dias, 1) informarem ao Juízo se possuem relacionamento com pessoa jurídica Riopar Fresagem e Reciclagem S/A (CNPJ 23.029.678/0001-00); e 2) existindo relacionamento, depositarem, em conta judicial vinculada a este processo, 10% dos créditos que serão repassados à pessoa jurídica Riopar Fresagem e Reciclagem S/A (CNPJ 23.029.678/0001-00), até o limite de R$ 36.309,46. Aguarde-se resposta aos ofícios. Indefiro o requerimento direcionado às filiais da pessoa jurídica executada, pois o pedido vulnera o princípio do devido processo legal, ante a impossibilidade de apresentação de defesa. Por ora, intimem-se as partes para ciência da presente decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 30562731), o agravante afirma que “de fato, permite-se a limitação de penhora de sobre faturamento de empresa, com o objetivo único de preservar suas atividades. Contudo, não se está diante de penhora de faturamento, mas de créditos específicos. Não há nenhum indício nos autos de que o faturamento da Recorrida se limita aos possíveis créditos de ambos os contratos (cuja existência sequer chegou a ser confirmada)” (ID 30562731 – Pág. 4) Sustenta que “tamanha limitação do direito de satisfação do crédito (limitação de 90%) apenas deve ser adotada de forma excepcional. In casu, tampouco há elementos probatórios nos autos (sequer indícios) de que penhora de crédito de R$ 36.306,46 representaria medida excessivamente onerosa para empresa de grande porte, detentora de maquinário de valor considerável. A esse respeito, data vênia, carece de razoabilidade a decisão agravada.” (ID 30562731 – Pág. 4) Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora integral dos créditos devidos aos agravados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, Preparo (ID 30562733). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o magistrado a quo, ainda que tenha limitado a 10% (dez por cento), deferiu a penhora do faturamento dos agravados, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.